Tribunal: TJSP
Processo: 1016557-81.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À DEVEDORA FIDUCIANTE EM RAZÃO DE SUA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM DE ACORDO COM A TABELA FIPE – CONDENAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3o § 6o DO DECRETO 911/69 –

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À DEVEDORA FIDUCIANTE EM RAZÃO DE SUA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM DE ACORDO COM A TABELA FIPE – CONDENAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3o § 6o DO DECRETO 911/69 – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE DEVE SER INTERPRETADA EXTENSIVAMENTE A FIM DE ABRANGER TODAS AS HIPÓTESES EM QUE A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO RESTOU PREJUDICADA PELA VENDA EXTRAJUDICIAL ANTES DO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA